Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-97.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Aplicação de multa pelo PROCON em razão de violação do CDC. Pretensão da autuada de anular o processo administrativo em razão da ausência de intimação da decisão do recurso administrativo interposto. Cabimento. Irregularidade na intimação do advogado da empresa autuada. Ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante a ampla

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Aplicação de multa pelo PROCON em razão de violação do CDC. Pretensão da autuada de anular o processo administrativo em razão da ausência de intimação da decisão do recurso administrativo interposto. Cabimento. Irregularidade na intimação do advogado da empresa autuada. Ofensa ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório tanto nos processos administrativos quanto nos judiciais. Precedentes. Sentença de procedência do pedido para reconhecer a nulidade da CDA e julgar extinta a execução. Manutenção. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.